Tribunal: TJDFT
Processo: 0711841-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711841-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA EMBARGADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva contra a decisão que indeferiu seu requerimento de antecipação de tutela recursal (id 45304548). Eles alegam que a decisão foi omissa quanto a premissas fáticas importantes para a análise de seu requerimento. Tecem considerações sobre a interpretação da demanda que acredita ser a correta. Sustentam que houve omissão quanto a pedido subsidiário formulado na petição inicial. Pedem a reforma da decisão (id 45664340). Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro apresentou contrarrazões (id 47266374). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, de modo a dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível existir omissão quando o julgador incorrer em quaisquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do Código de Processo Civil). O supramencionado dispositivo legal não deve ser invocado destituído de seu significado. Não implica que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e eventualmente não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil.[1] Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva alegam que a decisão foi omissa quanto ao fato de que suscitaram a matéria relativa ao litisconsórcio passivo necessário em sede de apelação na ação de reintegração de posse e em cumprimento de sentença. Acrescentam que a matéria pode ser suscitada a qualquer momento. Ocorre que a decisão se pronunciou sobre a questão nos seguintes termos: Há elementos nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014 que indicam que Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes já tinham conhecimento de sua tramitação antes da sentença e, consequentemente, antes do trânsito em julgado. Não foi demonstrada nenhuma justificativa aceitável para sua inércia. Eles não explicaram por qual motivo apenas suscitaram a nulidade relativa à sua ausência no polo passivo da ação de reintegração de posse no cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau também destaca que a questão do litisconsórcio passivo foi apreciada pelo Juízo do cumprimento de sentença e não foi objeto de recurso por Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva também não esclareceram o motivo de esta última não ter suscitado preliminar de litisconsórcio passivo necessário no decorrer da ação de reintegração de posse, apesar de Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes supostamente morarem no mesmo imóvel durante toda sua tramitação, segundo alegado. Registro que não se trata de discussão sobre nulidade de citação. Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes não foram citados, o que inviabiliza a discussão sobre a validade de ato citatório que não existiu. A discussão é sobre o alegado vício por ausência de constituição de litisconsórcio passivo, segundo eles, unitário. A citação não ocorreu justamente pelo fato de que a necessidade de inclusão deles no polo passivo e a informação de que moravam no mesmo imóvel objeto da ação de reintegração de posse proposta contra Maria do Carmo da Silva não foi apresenta ao Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a respectiva sentença. A alegação de que Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro tinha conhecimento de que habitavam todos no imóvel é irrelevante, visto que eles tiveram diversas oportunidades de suscitar a questão antes da sentença. Escolheram, quase que estrategicamente, suscitar a questão após a sentença que lhes foi desfavorável. Entendo que não se permite que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantenha-se inerte durante longo período e escolha exercer seu direito somente quando melhor lhe convier. Trata-se, inclusive, de conduta ofensiva à boa-fé processual. A inércia injustificada das partes após o conhecimento do curso da ação de reintegração de posse não se legitima apenas pois suscitaram a questão em apelação, conforme alegado nos embargos de declaração. Conforme destacado na decisão, eles tiveram diversas oportunidades de suscitar a questão, porém mantiveram-se inertes deliberadamente. Deram causa à suposta nulidade da qual tentam beneficiar-se na presente demanda. Não há omissão. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva buscam rediscutir o mérito da decisão e contestar a interpretação dada pelo julgador pela via imprópria. Não há omissão quanto ao ponto, apenas insatisfação das partes com o que foi decidido. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva alegam omissão quanto ao requerimento subsidiário de suspensão dos atos de execução iniciados na ação de reintegração de posse. Entretanto, qualquer requerimento feito em sede de antecipação de tutela recursal submete-se aos requisitos legais exigidos para seu deferimento, conforme já explicado na decisão embagada: A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300, ambos do Código de Processo Civil). Nenhum dos requerimentos foi deferido com base no mesmo fundamento, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso não foi reconhecida. Não há que se falar em requerimento subsidiário, visto que tudo que foi requerido na petição depende diretamente do reconhecimento cumulativo da probabilidade de provimento do recurso e do risco ao resultado útil do processo. Este último restou prejudicado pela ausência do primeiro. Esclareço que a insatisfação de Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1445088/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.